Tribunal: TJDFT
Processo: 0737329-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por ROSIMEIRE DA CONCEIÇÃO SANTOS BORGES contra sentença proferida pela MM. Juíza da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação de alienação judicial de imóvel proposta por BENONI PEREIRA BORGES. Compulsando os autos, observo que a apelante não recolheu o preparo no ato da interposição do recurso e também não formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nesse cenário, preconiza o aludido §4o do artigo 1007 que o ”recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” Em sendo assim, por se tratar de vício sanável, intime-se a apelante ROSIMEIRE DA CONCEIÇÃO SANTOS BORGES para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente as custas recursais, que devem ser recolhidas em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação interposta, nos termos do §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos. Publique-se. Intime-se. É o relatório. Brasília, 1 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator